Tribunal: CARF
Processo: 10660.723651/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723651/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.361 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUDMAR SANT'ANNA DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
DISPÊNDIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
dispêndio efetuado através de documentação hábil.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723651/2011-12
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723651/2011-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 100 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 88 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.13/18, lavrada pela DRF/Varginha/MG em 11/07/2010, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2010
Retificadora, cópia apensada às fls.81/87, que apurou “dedução indevida de despesas
médicas”, na importância de R$ 15.000,00, resultando, em conseqüência, a diminuição
do Imposto a Restituir apurado na mencionada declaração de rendimentos de R$
14.170,40 para R$ 10.045,40, importância já creditada à contribuinte.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 15.000,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução
José Salvador de Souza Júnior, CPF 028.947.926-62: R$ 15.000,00
. . . . . .
É com base na legislação tributária que a Receita Federal tem exigido a comprovação
do efetivo pagamento de tais deduções. . . . . . A Receita Federal não exige que os
pagamentos sejam feitos somente em cheques ou transferências bancárias mas, sim, que
se comprove a origem do pagamento. O ônus da prova é exclusivamente do declarante
que almeja o benefício fiscal. Por falta de comprovação do efetivo pagamento fica(m)
glosado(s) os seguinte(s) valor(es) relativo(s) a despesas médicas e/ou odontológicas:
fisioterapeuta José Salvador de Souza Júnior, no valor de R$ 15.000,00.
Em sua peça impugnatória de fls.02/10, a contribuinte, contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que: 1) Em atendimento à intimação fiscal,
apresentou, mediante cópia autenticada, todos os recibos referentes às despesas médicas
do ano-calendário de 2009, tendo esclarecido que “todos os pagamentos foram feitos em
moeda corrente” e os atendimentos do fisioterapeuta “prestados por ele ou por outro
profissional de sua equipe foram diários, num local adequado em minha residência”; 2)
Segundo o artigo 8o da Lei no 9.250/1995, são duas as formas de se comprovar despesas
com saúde: através dos recibos de pagamento ou pela indicação do cheque nominativo;
3) “A autoridade fiscal partiu da presunção de inidoneidade de todos os recibos
firmados” e tal procedimento encontra-se em confronto com a legislação tributária visto
que “o simples recibo firmado pelo profissional da área de saúde é suficiente para
presumir, a favor da contribuinte, a regular prestação do serviço”; 4) O dispositivo
legal que determinava que todas as deduções estavam sujeitas à comprovação ou
justificação à juízo da autoridade lançadora, e que permitia a glosa das deduções sem
audiência do contribuinte, no caso de serem pleiteadas deduções exageradas ou n
incabíveis, referia-se às “deduções cedulares” e o sistema de classificação de
rendimentos e ganhos de capital por cédulas foi extinto pela Lei no 7.713/1988 “e,
então, o dispositivo legal mencionado sofreu revogação lógica”; 5) “O sujeito passivo
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723651/2011-12

comprovou as despesas médicas através de uma das formas legalmente previstas e,
portanto, não há que se falar em presunção de inidoneidade”; 6) A Declaração de
Imposto de Renda da notificada “permite auferir que é perfeitamente possível que as
despesas tenham sido pagas em dinheiro e, sendo assim, como sabido, é impossível o
rastreamento”; 7) “A documentação apresentada pela contribuinte é hábil,
preenchendo todos os requisitos legais” e “a autuação já se revela ilegal ao inverter o
ônus probatório originado da presunção legal de veracidade dos recibos
apresentados”; 8) Consta nos autos cópia de fichas de avaliação e a declaração firmada
pelo profissional liberal prestador dos serviços e “uma vez demonstrada a prestação de
serviço de saúde, não há como haver a manutenção da glosa efetuada no trabalho
fiscal, sendo este o entendimento também do Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda”.
Para corroborar seus argumentos, a contribuinte transcreve ementas de vários Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/03/2014 (e-fls. 98), o(a) contribuinte, em
10/04/2014 (e-fls. 100), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento)
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de dedução de despesas médicas no valor de R$15.000,00,
referente a tratamento fisioterapêutico sem comprovação efetiva do pagamento dos serviços.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723651/2011-12

No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 16), e Termo de Intimação Malha Fiscal 2021 DRFB Varginha - MG (e-fls.
35).
A pretensão do contribuinte de que a simples apresentação de recibos ou a
possibilidade financeira apontada em Declaração de Ajuste Anual –DAA sejam suficientes para
comprovar o devido pagamento de suas despesas médicas não merecem guarida, visto que tais
formas de comprovação não são suficientes para tal comprovação, além de descumprirem o
atendimento à intimação efetuada pela autoridade notificante. Os recibos e a DAA não
confirmam a efetiva transferência de numerário do tomador para o prestador de serviço,
sobremaneira diante da alegação de pagamento em espécie, não legalmente impedido, mas sem
comprovação nos autos.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, a qual definitivamente, afasta tais alegações recursais:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.361 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723651/2011-12

Fl. 119
DF CARF MF
Original